Tribunal: STF
Processo: ARE 1443927
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA,COM A RESULTANTE ABSOLVIÇÃO PELO ALUDIDO DELITO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE APRECIADAS E DECIDIDAS TANTO NA PRIMEIRA QUANTO NA SEGUNDA INSTÂNCIA – INEXISTÊNCIA NO DECISUM CONDENATÓRIO PROFERIDO DE QUALQUER OFENSA FRONTAL ÀS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS – ALEGAÇÃO DENULIDADE NA COLHEITA DAS PROVAS, ANTE A AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO REQUERENTE – INFUNDADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROLONGA NO TEMPO – DESNECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL, A FIM DE REPRIMIR E FAZER CESSAR A AÇÃO DELITUOSA – PLEITO INDEFERIDO.



    A propositura de revisão criminal restringe-se às hipóteses delineadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não sendo admitida quando seu intento se restringir tão somente na mera rediscussão de questões já exaustivamente analisadas e rechaçadas tanto pelo juízo a quo como pelo juízo ad quem. Na hipótese de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o qual possui natureza permanente em que o estado de flagrância se protrai no tempo , podem os agentes públicos adentrar o domicílio do agente, independente de mandadojudicial, para fazer cessar a prática delituosa.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, inciso XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente